Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DISTINTAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Consoante dicção do artigo 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguir-se-ão até onde se compensarem. 1.1. A legislação civil veda a compensação se uma for de coisa não suscetível de penhora, nos moldes do disposto no artigo 373, III, do Código Civil.
2. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar e, por conseguinte, são, em regra, impenhoráveis, conforme previsão do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
3. Não se mostra viável a compensação entre as obrigações - verba honorária e crédito proveniente de título extrajudicial – uma vez que a situação se amolda àquela descrita no artigo 373, III, do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.